Tribunal: TJPA
Processo: 0001497-45.2013.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0001497-45.2013.8.14.0061

APELANTE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CIVEL E EMPRESARIAL DE TUCURUI, ESTADO DO PARÁ

APELADO: JUCILEIA GONCALVES DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO QUE HARMONIZOU O CASO AO JULGAMENTO DA ADI Nº 6.321/PA. IMPROCEDÊNCIA. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO CASO AO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STF, CONSIDERANDO QUE OS JULGADOS DA SUPREMA CORTE SÃO DE OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA POR TODO O PODER JUDICIÁRIO. INTELIGÊNCIA DO ART. 102, §2º DA CF E ART. 927, INCISO I DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

CASO EM EXAME

I.

Trata-se de Embargos de Declaração no qual a parte recorrente alega omissão no Acórdão que ajustou seu caso ao julgamento da ADI nº 6.321/PA, requerendo o reconhecimento do seu direito ao recebimento do Adicional de Interiorização.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

II.

A questão em discussão consiste em verificar se existe omissão no julgado embargado, e analisar se a parte embargante possui o direito ao recebimento da verba pleiteada.

RAZÕES A DECIDIR

III.

Verifica-se no presente caso, que inexiste omissão no Acórdão recorrido, uma vez que o julgado apenas seguiu o entendimento fixado pelo STF no julgamento da ADI nº 6321/PA, considerando que as decisões da Suprema Corte em controle concentrado de inconstitucionalidade possuem efeito vinculante e eficácia contra todos, nos termos do art.
102, §2º da CF e o Art. 927, inciso I do CPC, devendo ser de observância obrigatória por todo o Poder Judiciário.

DISPOSITIVO

IV.

Embargos de Declaração conhecidos, porém, rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos
,
CONHECER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E NEGAR PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em APELAÇÃO CÍVEL, oposto por Jucileia Gonçalves dos Santos em desfavor do Estado do Pará, nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença de Adicional de Interiorização, movido contra Acórdão que adequou o caso ao julgamento da ADI nº 6.321/PA.

Em síntese, O Estado do Pará opôs embargos de declaração, requerendo efeitos modificativos na Decisão que negou seguimento ao Recurso de Apelação do recorrente, mantendo o direito da parte autora ao recebimento de adicional de interiorização.

Em Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público, houve a reconsideração do Acórdão anteriormente proferido, para dar provimento aos Aclaratórios do Estado do Pará e lhe aplicar efeitos modificativos, no sentido de adequar o caso ao julgamento da ADI nº 6.321/PA, e como consequência, julgar improcedente a Ação de Cobrança da parte autora.

Contra este Acórdão a parte autora Jucileia Gonçalves dos Santos, opôs os presentes Embargos de Declaração com pedido de efeitos modificativos, alegando que a decisão embargada não levou em consideração o direito adquirido da recorrente ao recebimento da verba pleiteada, devendo ser levado em consideração a Ação Rescisória nº 0804221-02.2018.8.14.0000, que manteve a condenação do Estado ao pagamento do adicional de interiorização.

Desse modo, requer o provimento dos presentes Aclaratórios para que seja declarado seu direito ao recebimento de Adicional de Interiorização.

Conforme certidão ID. 16734853, apesar de intimado, a parte embargada deixou o prazo transcorrer, sem apresentar contrarrazões aos Embargos de Declaração.

É o breve relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço dos Embargos de Declaração e passo a proferir voto sob os seguintes fundamentos.

Alega a parte recorrente que o Acórdão combatido incorre em omissão, por não ter levado em consideração seu direito adquirido, uma vez que, seu processo estava em fase de cumprimento de sentença, bem como houve Ação Rescisória ajuizada pelo Estado do Pará que foi julgada improcedente pela Relatora Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha (processo nº 0804221-02.2018.8.14.0000).

Pois bem, no que se refere a Ação Rescisória ajuizada pelo Estado do Pará, observa-se que este utilizou como fundamento violação a norma jurídica nos termos do art. 966, V do CPC, contudo, este fundamento foi considerado uma inovação argumentativa, tendo em vista que a propositura da Ação se deu em momento anterior a declaração de inconstitucionalidade dos dispositivos que tratam do adicional de interiorização. Por essa razão, houve o indeferimento da petição inicial, e o processo foi julgado extinto sem resolução do mérito, não tendo ocorrido a desconstituição da sentença, sendo dado prosseguimento a Ação de Cobrança do Autor(a)/Embargante.

Ocorre que, a Ação do autor(a)/recorrente possuía como base a lei estadual nº 5.652/1991 (lei que instituiu o adicional de interiorização), e o art. 48, IV da Constituição do Estado do Pará, dispositivos que foram declarados inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 6.321/PA.

Nesse sentido, verifica-se que o recorrente busca o cumprimento de uma sentença que possui como fundamento lei declarada inconstitucional pelo STF em controle concentrado de inconstitucionalidade, possuindo este julgado da Suprema Corte, efeito vinculante e eficácia contra todos, sendo de observância obrigatória por todo o Poder Judiciário, conforme o que determina o art. 102, §2º da CF e o Art. 927, inciso I do CPC,
in verbis:

Art. 102. (...)

§ 2º As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, nas ações diretas de inconstitucionalidade e nas ações declaratórias de constitucionalidade produzirão eficácia contra todos e efeito vinculante, relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal.

Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão:

I - as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;

Desse modo, verifica-se que inexiste omissão no Acórdão Recorrido, tendo em vista, que o julgado levou em consideração o que dispõe a Constituição Federal, bem como o Código de Processo Civil, no sentido de adequar o caso ao entendimento firmado pelo Supremo tribunal Federal no julgamento da ADI nº 6321/PA.

Nesse mesmo sentindo, segue o entendimento desta Corte de Justiça:

EMENTA: REJULGAMENTO DE APELAÇÃO EM ATENDIMENTO À SISTEMÁTICA DO ARTIGO 1.040, II, DO CPC. ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 48, IV, DA CE E DA LEI 5.652/91 EM CONTROLE ABSTRATO. READEQUAÇÃO DO JULGADO A FIM DE COMPATIBILIZÁ-LO À DECISÃO PARADIGMA, JULGANDO-SE NOVAMENTE A APELAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ PARA LHE DAR PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME
. Acórdão Vistos, etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, consoante o artigo 1.040, II do CPC/15, retratar-se no entendimento adotado no acórdão sob o id. 7129017, adequando-o ao entendimento firmado no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) nº 6.321, dando-se, com isso, provimento ao recurso de apelação interposto pelo recorrente, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. Plenário virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de vinte e nove de abril a sete de maio do ano de dois mil e vinte e quatro. Turma julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Ezilda Pastana Mutran (Vogal). Belém/PA, 7 de abril de 2024. Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA Relator

(TJ-PA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 00016639320118140046 19424207, Relator: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 29/04/2024, 1ª Turma de Direito Público) (grifado)

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, mantendo o Acórdão embargado em todos os seus termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

Alerta-se às partes que a oposição de novos embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém – PA, data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 01/04/2025